Tribunal: TJMT
Processo: 1013512-75.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013512-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO NOGUEIRA CABRAL - CPF: 807.182.481-04 (APELADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), PALOMA CECILIA NOGUEIRA CABRAL - CPF: 936.844.361-00 (APELADO), KARLOTA JULIANA NOGUEIRA CABRAL - CPF: 869.513.601-97 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), JUDITE PAES LANDIM CABRAL - CPF: 304.125.601-00 (APELANTE), JULLYA APARECIDA RIBEIRO CABRAL - CPF: 721.205.171-34 (APELANTE), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUDITE PAES LANDIM CABRAL - CPF: 304.125.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NOGUEIRA CABRAL - CPF: 807.182.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA CECILIA NOGUEIRA CABRAL - CPF: 936.844.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS SOBRE AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ACERCA DE COMPOSIÇÃO ANTERIOR APRESENTADA PELO INVENTARIANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9º, 10 e 652, TODOS DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por herdeira contra sentença que homologou partilha de bens no inventário sem sua intimação prévia acerca das últimas declarações apresentadas pelo inventariante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença homologatória de partilha proferida sem a prévia oitiva dos herdeiros quanto às últimas declarações do inventariante.

III. Razões de decidir

3. O art. 652 do CPC exige expressamente que os interessados sejam ouvidos antes da decisão judicial sobre a partilha, sob pena de nulidade. Ademais, os artigos 9º, 10 do CPC vedam que seja exarada decisão surpresa, em que não são observados o contraditório e a ampla defesa.

4.

A ausência de intimação caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, princípios basilares do processo civil.

5.

Configurada a nulidade absoluta, impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos à fase de manifestação dos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível provida.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença homologatória de partilha proferida sem a prévia intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre as últimas declarações do inventariante, nos termos dos arts. 9º, 10 e 652, todos do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 652.

Jurisprudência relevante: N.U 0007292-68.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Apelação Cível, interposta por
JULLYA APARECIDA RIBEIRO CABRAL,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Ação de Inventário nº 1013512-75.2022.8.11.0003, em virtude do falecimento de JUDITE PAES LANDIM CABRAL, tendo por inventariante: RODRIGO NOGUEIRA CABRAL. Requerentes: PALOMA CECÍLIA NOGUEIRA CABRAL e KARLOTA JULIANA NOGUEIRA CABRAL. E Requerida: JULLYA APARECIDA RIBEIRO CABRAL,
JULGOU, POR SENTENÇA
, a partilha dos bens deixados após o falecimento de
JUDITE PAES LANDIM CABRAL
, conforme o plano de partilha acostado (cf. mov.
174659901
), atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública. E, em consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I, do CPC,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. Determinou-se a abertura de vista à Fazenda Pública, nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC.

Em síntese, a Apelante defende a nulidade da sentença, eis que “(...) o inventariante nomeado pelo MM. Juízo apresentou as primeiras declarações, sendo tempestivamente impugnadas pela apelante, haja vista discordância em relação ao acervo de bens e dívidas do espólio. Passo seguinte, o inventariante apresentou as últimas declarações e plano de partilha, de cujo ato processual não houve intimação a apelante para contradizê-las. Por derradeiro, o MM. Juízo de piso prolatou sentença de mérito, homologando a partilha apresentada pelo inventariante e extinguiu o feito com julgamento de mérito”.

Aponta a nulidade por cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório, pois não houve a intimação de todos os herdeiros, em relação às ultimas declarações e plano de partilha apresentados pelo inventariante.

Ademais, argumenta que a sentença, indevidamente, referiu-se a sobrepartilha, pois não há sonegação de bens e ciência de outros bens da herança após a partilha.

Requer “(...) pelo recebimento e conhecimento do presente recurso de apelação, para, ao final, dar-lhe provimento para anular a sentença de primeiro grau, em face das fortes razões acima relatadas, mais especificamente diante da inobservância do inciso LV, do artigo 5º da CF/1988, conforme aduzido no item 2.1.

Deixa de recolher a taxa do recurso por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme consta na sentença de mérito prolatada pelo MM. Juízo a quo”.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se é viável ou não a anulação da sentença que, nos autos de Ação de Inventário nº 1013512-75.2022.8.11.0003, em virtude do falecimento de JUDITE PAES LANDIM CABRAL, tendo por inventariante: RODRIGO NOGUEIRA CABRAL. Requerentes: PALOMA CECÍLIA NOGUEIRA CABRAL e KARLOTA JULIANA NOGUEIRA CABRAL. E Requerida: JULLYA APARECIDA RIBEIRO CABRAL,
JULGOU, POR SENTENÇA, a partilha dos bens deixados após o falecimento de JUDITE PAES LANDIM CABRAL, conforme o plano de partilha acostado (cf. mov. 174659901)
, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública. E, em consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I, do CPC,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. Determinou-se a abertura de vista à Fazenda Pública, nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, após

para que o inventariante promovesse as primeira declarações, devendo trazer comprovação de recolhimentos (tributos federais, estaduais e municipais), além de juntada de matrícula atualizada de propriedade , à luz do artigo 1.227 do Código Civil; devendo, ainda, demonstrar a inexistência de testamento deixado pela autora da herança.

Houve manifestação nos autos no seguinte sentido (ID. Num. 275076856):

“(...) houve reunião entre os herdeiros representados por este patrono, junto a Sra Jullya Aparecida Cabral, onde restou acordado uma composição.

Prezando pelos ditames da OAB, requer seja o patrono da Requerida intimado para ciência.

Requer ainda suspensão do feito por 30 (trinta) dias. Destaca-se que este patrono não participou da reunião entre os herdeiros junto a Sra. Jullya, somente após ter ciência de tal ato, informou que esta deveria estar acompanhada de seus advogados para qualquer tratativa”.

Diante disso, o inventariante foi intimado para se manifestar (ID. Num. 275076857). Todavia, apresentou primeiras declarações, com relação dos herdeiros necessários descendentes e de bens (imóvel residencial, 03 lotes e saldo decorrente de acordo em processo judicial, em que a falecida era beneficiária). E, ainda, prestação de constas referente á curatela exercida por JULLYA APARECIDA RIBEIRO CABRAL, a qual se não fosse aportada nestes autos, seria objeto de ação própria.

Houve a intimação quanto às primeiras declarações, sendo que a herdeira JULLYA impugnou parcialmente as primeiras declarações, requerendo: “(...) a) que seja lavrado o Termo Circunstanciado das Primeiras Declarações, conforme dispõe o artigo 620 do diploma processual civil. b) que seja declarada nula a atualização da dívida do espólio com o próprio inventariante, haja vista do IGPM e juros compostos na atualização do quantum debeatur, reconhecendo como legal a utilização do INPC e juros simples, conforme previsto na sentença de mérito mencionada no item “4.1”, determinando ao inventariante e credor que apresente nova planilha de atualização do quantum debeatur. c) Ainda, que seja determinado ao inventariante que efetue o depósito judicial do recurso financeiro de titularidade do espólio (R$ 160.000,00), no prazo sinalado pelo MM. Juízo, e posterior comprovação nos autos, haja vista existir dívida com terceiro pendente de adimplemento, conforme item “4.2”. d) Que reconheça a desobrigação da herdeira ora manifestante na prestação de contas relativa ao período em que exerceu a curadoria da falecida Sra. Judite Paes Landim Cabral, haja vista tratar de fato e situação alheia a presente ação de sucessão/inventário; e) que seja o inventariante intimado a manifestar sobre a obrigação financeira pendente de adimplemento junto a empresa HOSPITAL UNIMED RONDONÓPOLIS, em fase de execução, conforme mencionado no item “4.2”.

O inventariante foi intimada para se manifestar acerca dos pedidos.

A manifestação ocorreu, e logo em seguida foram apresentadas as últimas declarações e plano de partilha.

Após, sem qualquer intimação acerca das últimas declarações, foi prolatada a sentença recorrida.

É o breve relato dos fatos.

Diante do apontado é imperiosa a anulação da sentença, à luz dos artigos 9º, 10 e 652, todos do CPC, sobretudo porque não é caso de sobrepartilha e também porque a composição mencionada na sentença não foi unânime, havendo questões a serem tratadas pelo Juízo “a quo”.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que homologou plano de partilha apresentado por alguns herdeiros em ação de inventário, sem a devida intimação de todos os interessados, com base no art. 652 do CPC.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se a ausência de intimação prévia de todos os herdeiros para se manifestarem sobre o esboço de partilha configura nulidade processual.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 652 do CPC, todos os herdeiros devem ser intimados sobre o plano de partilha, com prazo comum para manifestação, sob pena de nulidade da sentença homologatória. A ausência de intimação configura vício insanável, prejudicando o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e a intimação de todos os herdeiros. Tese de julgamento: “É nula a sentença homologatória de plano de partilha apresentado unilateralmente por alguns herdeiros sem a intimação prévia de todos os interessados para manifestação nos termos do art. 652 do CPC.” (N.U 0007292-68.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)”.

Diante disso,
ANULO
a sentença e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento da demanda e prolação de nova sentença.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025